Tribunal: TJDFT
Processo: 0729335-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROGERIO DIAS DA COSTA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu pedido de tutela provisória em ação revisional de contrato, ajuizada em desfavor de BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A. ROGÉRIO ajuizou ação de conhecimento com pedido de revisão de cláusula de mútuo garantido por alienação fiduciária. Para tanto, alegou que, em 15/08/2019, obteve um empréstimo de R$8.890,00 (oito mil novecentos e noventa reais) para a aquisição de uma motocicleta e comprometeu-se a pagar em 36 parcelas. Honrou o pagamento até 15/08/2020, quando passou a ter dificuldades financeiras. Tentou renegociar a dívida com o banco, porém o credor se recusou a rever as condições ajustadas. Procurou ajuda profissional e descobriu que a instituição financeira estaria cobrando “juros extorsivos”, ou seja, em patamar mensal de 2.39%, o que resultaria no pagamento de R$15.451,20 ao final dos 36 meses. Em consulta à “calculadora do cidadão” disponibilizada pelo Banco Central do Brasil, verificou que o valor correto para sua parcela deveria ser de R$428,86, enquanto o banco tem cobrado R$429,20, incluindo capitalização irregular de juros, uma vez que o encargo anual deveria ser de 42.4101% e o banco estaria cobrando 42.49%. Sustentou a possibilidade de redução dos juros à taxa média do mercado Impugnou, ainda, a cobrança de juros de mora, supostamente cumulados com comissão de permanência e o repasse ao consumidor das despesas com cobrança. Requereu a concessão da tutela provisória no intuito de autorizar o depósito judicial do valor incontroverso e o impedimento ao credor de inscrever seu nome em cadastros de proteção ao crédito e de retomar o bem alienado fiduciariamente. Alternativamente, pretende o depósito do valor integral da prestação e como forma de elidir a mora. O pedido de tutela provisória foi indeferido, tendo em vista que não haveria evidências de irregularidade na cobrança. Quanto ao pedido alternativo, eventual depósito seria inócuo, uma vez que o credor é uma sólida instituição financeira e não haveria dificuldades na eventual repetição do indébito. Nas razões recursais, a agravante teceu considerações abstratas acerca das cláusulas gerais de boa-fé objetiva e da função social dos contratos, bem como discorreu acerca da natureza da ação de consignação em pagamento. Requereu a antecipação da tutela recursal para deferir a tutela provisória na forma anteriormente proposta e, ao final, o provimento do recurso, ratificando-se o pleito liminar. Preparo sob ID 28947623. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação revisional de contrato, com pedido de tutela de urgência, alegando a requerente que firmou contrato de financiamento de veículo (IBR 125I Yamaha, Cor Preta, ano 2019/2020, Placa PBW 0251) com a instituição financeira ré em condições extremamente desvantajosas, onerando sobremaneira as condições impostas. Infere que estão sendo cobrados juros capitalizados, o que constitui uma ilegalidade, além de encargos contratuais indevidos, razão pela qual pleiteia a nulidade dessas cláusulas. Pugna pela nulidade das taxas exorbitantes e a sua substituição pela taxa média de mercado conforme acostado no laudo extrajudicial elaborado por profissional capacitado contratado pela parte autora. Por fim, requer a consignação dos valores das prestações vincendas no correspondente ao indicado na inicial ou, subsidiariamente, no valor integral da parcela, devendo ser garantida a sua manutenção com o veículo, além de seu nome não poder ser inscrito junto aos cadastros de inadimplência. É o breve relato. Decido. Analisando as condições de contrato firmadas pelo consumidor, não se verifica o cumprimento dos requisitos da liminar. Com efeito, o pedido de revisão dos juros para adequá-lo supostamente com a média de juros no patamar de 1% ao mês revela-se insubsistente, sobretudo porque os juros pactuados não se revelam abusivos e a taxa média de juros indicada pelo PROCON-SP para empréstimos pessoais em julho/2021 foi de 6,29% (https://www.procon.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/07/RTTXJUROS0721.pdf), ou seja, bem superior à própria taxa indicada contratualmente. Noutro pórtico, o pedido para substituição dos juros ou limitação também não encontra qualquer respaldo contratual, devendo as partes ater-se aos termos ajustados, especialmente porque a jurisprudência reiterada compreende que não há ilegalidade na forma de capitalização de juros, o que já fora objeto, inclusive, de recurso repetitivo. Ademais, tem-se que é preciso o acesso à íntegra do contrato, para exame adequado de todos os seus termos, o que será possível apenas com a resposta do réu. A jurisprudência vem compreendendo que a capitalização de juros é considerada legal, bem como os encargos cujos serviços foram demonstrados. Sobre o tema, interessante observar a jurisprudência do TJDFT: "DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. RECONHECIMENTO. LEGALIDADE. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM. REGISTRO DE CONTRATO. COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. 1. Trata-se de ação sob o rito ordinário em que se aduz a ilegalidade das cláusulas contratuais, em especial, da capitalização mensal de juros, tarifa de avaliação de bem e registro de contrato. 2. Em se tratando de relação de consumo, uma vez que o banco recorrido é fornecedor de produtos e serviços dos quais o apelante se utilizou como destinatário final, a presente relação processual se submete ao pálio do sistema de proteção e defesa ao consumidor (Súmula 297 - STJ). 3. É lícita a capitalização mensal dos juros quando expressamente prevista no contrato, o que resta demonstrado quando confrontada a taxa de juros anual com duodécuplo da taxa mensal. 4. De acordo com a tese fixada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 958), a tarifa de avaliação do bem dado em garantia é válida, bem como a de registro de contrato, desde que haja provas da efetiva prestação dos serviços. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1353969, 07038771420198070019, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)" Quanto à consignação do pedido parcial, tem-se que essa medida não tem o efeito de elidir os efeitos da inadimplência. Quanto ao pedido subsidiário de depósito do valor integral, urge reconhecer que essa providência não possui qualquer medida prática, uma vez que a autora pode, no caso, quitar a própria prestação, cujos efeitos serão os mesmos. Ademais, sobreleva notar que a instituição financeira ré é notoriamente sólida e teria condições de arcar com eventual condenação em sua integralidade. Em sendo assim, deixo de conceder a liminar pleiteada.” Observa-se que, ao indeferir a tutela provisória, o juízo fundamentou seu entendimento no fato de não existirem evidências da prática alegadamente abusiva, bem como a taxa média de juros do mercado seria superior à contratual. Já nas razões recursais, o agravante nada disse acerca do fundamento central da decisão, limitando-se a tecer considerações genéricas e abstratas acerca dos institutos jurídicos da boa-fé e da função social do contrato, bem como acerca da natureza da ação de consignação em pagamento. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa (STJ/Súmula 182). Do mesmo modo, possuindo a decisão diversos fundamentos, mas tendo o recurso atacado apenas parte deles, remanescendo outros bastantes e suficientes para sua manutenção, a hipótese é de não conhecimento do recurso (STJ/Súmula 126 e STF/Súmula 283). Enfim, o fundamento do recurso não infirma a decisão agravada. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator